Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700799-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. G. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: KAUANE ROBERTA LIMA DA SILVA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166/SC – Tema 548). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 16661182): RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA DE INFANTE EM CRECHE PÚBLICA. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 421 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA IMPOSITIVA. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA E DESACOLHIDA. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Alegações no sentido de haver fila de espera para obtenção de vaga em creche pública, de violação à isonomia entre aqueles que aguardam matrícula e da inexistência de vagas suficientes não são aptas a justificar a omissão estatal em prover creches na rede pública de ensino. 2. As políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda, o que corresponde unicamente ao cumprimento de obrigação claramente estabelecida em lei, pois a Constituição Federal garante o direito à educação infantil. Assim, deve o Estado efetivá-lo para não incorrer no cometimento de crime de responsabilidade, previsto em lei (art. 5o, § 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 2.1. Com efeito, a sentença deve ser mantida nesse ponto, com o subsequente desacolhimento da remessa necessária. 3. Ainda que tenha sido assegurada a autonomia administrativa, funcional e a iniciativa de proposta orçamentária à Defensoria Pública do Distrito Federal, é inegável que suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas previstas pelo próprio orçamento público da unidade da Federação que a abriga. Aliás, a independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública não consubstancia autossuficiência financeira (art. 134, § 2o da Constituição Federal). 3.1. É impossível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Aliás, não se afigura clara, com a devida licença, a alegada superação do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, valendo ressaltar que a alteração paradigmática do tema alusivo à autonomia das Defensorias Públicas estaduais ocorreu por meio da EC no 45/2004, muito antes da elaboração do referido enunciado de súmula, sendo certo que as subsequentes EC no 74/2013 e EC no 80/2014 nada inovaram a respeito do tema da mencionada autonomia. 5. Remessa necessária admitida e desacolhida. 6. Recurso interposto pelo réu conhecido e parcialmente provido. 7. Apelação manejada pela Defensoria Pública do Distrito Federal conhecida e desprovida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019